Tribunal: TJPA
Processo: 0009601-71.2016.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009601-71.2016.8.14.0012

APELANTE: JHEMESON FERREIRA MACIEL, BENILCELY DA CRUZ LACERDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I E II DO CPB - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – READEQUAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUENCIAS DO CRIME. N
ova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito. SEM ALTERAR A PENA FIXADA.
non reformatio in pejus
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
Destarte o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta dos apelantes ao delito de roubo majorado, que foram ratificados pelas provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo dos recorrentes no vento delituoso, sendo de rigor a manutenção da condenação;

II –
Não há impedimento de que, sem agravamento da situação penal do réu, o Tribunal, a quem se devolveu o conhecimento da causa por força de recurso exclusivo da defesa, possa emitir sua própria e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente debatidas no juízo a quo, objeto da sentença impugnada. Sendo assim, operou-se nova
ponderação em face da culpabilidade e das consequências do delito, que conduziu à revaloração sem que se incorra em
reformatio in pejus
, ou seja, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes do STJ;

III - Em face dos argumentos esposados, segue os recorrentes condenados às
penas
25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §3º do CP,

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Britar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JHEMESON FERREIRA MACIEL E BENILCELY DA CRUZ LACERDA, inconformados com a r. sentença que os condenou às penas de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §3º do CP, interpuseram
o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Cametá/PA.

A Defesa em suas razões asseverou pela absolvição por insuficiência probatória
nos termos do art. 386, inciso VII do CPB, além da reforma da dosimetria implementada com a diminuição da pena aferida com o reconhecimento da atenuante de confissão. (ID 7465408).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo total improvimento dos recursos (ID 7465415).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sugerindo a revalorização do vetor das circunstancias judiciais
(ID 9369472).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
JHEMESON FERREIRA MACIEL E BENILCELY DA CRUZ LACERDA, em face da sentença condenatória prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Cametá/PA.

No dia 6 de outubro de 2016. por volta das 11:00 horas, na Travessa Dom Romualdo de Seixas, neste município, a vítima Jorge Conceição Gonçalves e a testemunha Antônio Marcos, fizeram um saque de RS 90.000,00 (noventa mil reais), no Banco do Brasil, que foi dividida entre eles, ficando R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) com cada um, sendo que Antônio Marcos seguiu no sentido do rio, e a vítima seguiu em direção ao Supermercado Casas Gaia. Contudo, JHEMESON FERREIRA MACIEL e RENATO MALCHER SILVA, vulgo lourinho mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, abordaram a vítima Jorge Conceição Gonçalves e anunciaram o assalto, tendo a vítima reagido e se negado a entregar a mochila que continha R$ 36.000,00, motivo pelo qual Jhemeson o agrediu e logo em seguida Renato disparou um tiro de arma de fogo contra a vítima levando-o a óbito. Ato contínuo quando estavam empreendendo fuga, foram surpreendidos por um indivíduo não identificado, que baleou Jhemeson e Renato, que ficaram estirados ao chão, ocasião em que o policial militar à paisana Ednamar Jairo Monteiro Landeira, deteve os denunciados, algemando-os até a chegada da Guarnição Policial, tendo desarmado o denunciado Renato.

Nas investigações policiais, foi identificada e localizada
Benilcely da Cruz Lacerda
, companheira do denunciado Jhemeson, tendo está confessado
que no dia dos fatos
Jhemeson ligou para seu celular e disse para que ela fosse para o banco e informasse o momento em que a vítima saísse do banco, tendo a denunciada informado o momento exato em que esta saiu da agência bancária.

Devidamente processados, os recorrentes
JHEMESON FERREIRA MACIEL E BENILCELY DA CRUZ LACERDA, foram julgados e ao final condenados às penas de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §3º do CP, inconformados, interpuseram
o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

A Defesa em suas razões asseverou pela absolvição por insuficiência probatória
nos termos do art. 386, inciso VII do CPB, além da reforma da dosimetria implementada com a diminuição da pena aferida com o reconhecimento da atenuante de confissão. (ID 7465408).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto a alegação de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.
Dito isto, não assiste razão aos apelantes quando alegaram inocência, bem como quando afirmaram que merecem serem absolvidos por insuficiência de provas, assertiva que se contrapõem ao acervo p
robatório que indicam o protagonismo dos recorrentes em face do crime patrimonial, restando evidenciada pela perícia técnica de danos (ID 7465310), perícia de balística (ID 7465311), perícia de chassi e agregados (ID 7465316), laudo de necropsia médico legal, as quais guardam sintonia com as provas orais, onde destaca-se a confissão de JHEMESON FERREIRA MACIEL que esclareceu:

Que, confessa em seu depoimento que participou do roubo juntamente com Renato, que a vítima resistiu c então o depoente agrediu a vítima com dois socos para tentar levar a bolsa, que não sabe quem efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima, aduz que não sabia que a bolsa tinha uma grande quantia em dinheiro, Mie apenas o depoente e Renato planejaram o crime, que foi ao acaso, que dois rapazes em frente a Big .Farma efetuaram o disparo de arma de fogo, mas ninguém se compromete a identifica-los, que antes de ser alvejado o atirador teria dito que era policial, quem Benilcely não tinha conhecimento de que seria um roubo, que o depoente trabalhava no mercado de peixes
e
então ia vender peixe na frente da Associação a qual a vítima era sócio c então observou a rotina do mesmo c efetuou
o
roubo no dia dos fatos, mas não sabia que a quantia era alta. que pediu para Benilcely prestar atenção, que os outros não colaboraram nada, que a família da vítima ameaçava muito a denunciada Benilcely então acredita que por isso ela inventou essa história, que a sua companheira foi forçada a falar, que nem o depoente e nem sua companheira tinham conta no Banco, que apenas falou para Benilcely ir até o banco, mas que ela não sabia se tratar de uni futuro assalto, que ela não sabiá que ia ocorrer o roubo e também não ligou para o depoente momentos antes dos fatos para avisar da saída da vítima. Que planejou o roubo um dia antes com Renato. Que conhece DODO apenas de vista. Que falou para Benilcely para observar um senhor de camisa verde carregando uma mochila de cor verde e preta que estava no interior banco, para que lhe informasse quando ele saísse da agência bancária, mas que ela não sabia que ele ia roubar a vítima. Disse que ficou sabendo da rotina da vítima, porque as vezes trabalhava perto e o observava.

Por sua vez
Renato Malcher, comparsa de JHEMESON FERREIRA confessou ter participado do roubo, que foi o mesmo que efetuou o disparo de arma de foco contra a vítima, que não conhece os demais denunciados, que estavam na rua e resolveram assaltar a vítima, que não sabiam da quantia, que conheceu Jhemeson três dias antes dos fatos e ele vinha monitorando a vítima. que não sabe quem o baleou: que matou a vítima, porque ele reagiu e se agarrou com o depoente. que a arma de foco lhe pertencia, que apenas conheceu Dodó após o delito já na prisão, apesar de Dodó ter afirmado em Delegacia já conhecer Renato há um determinado tempo, pois cumpriram penas juntos.

Na espécie,
BENILCELY DA CRUZ LACERCA, em juízo declarou:

Que, mudou a versão apresentada em sede inquisitorial e em juízo nega a sua participação na organização criminosa, que a depoente estava sendo drogada, que os policiais a ameaçavam psicologicamente, aduzindo que se contasse iria soltar o seu marido o acusado Jhemeson, razão pela qual inventou o ocorrido. Que não repassou nenhuma informação ao seu companheiro, que no dia dos fatos não foi até a agência bancária. questionada sobre as filmagens do dia, volta a afirmar a depoente que não esteve na agência bancária. Que não conhece nenhum dos denunciados. exceto o seu companheiro, volta a frisar que fora pressionada a falar pelos policiais. Mostrada as filmagens do circuito interno do Banco do Brasil, perguntado se a depoente confirma ser ela nas filmagens ficou em silêncio, sobre saber dos nomes delatados, permaneceu calada, sobre a identidade do mandante, prefere não responder. Que no momento dos fatos estava em casa. Que não recebeu ligação de seu companheiro no dia dos fatos, perguntado se Renato ficou em sua casa pelo período de três dias, prefere não responder. Sobre ler seguido a vítima no dia dos fatos, preferiu não responder, que sobre ter ouvido os tiros, relata a depoente que viu a imagem de seu marido no WhatsApp e então foi até o local e visualizou seu companheiro. perguntada sobre a distância de sua casa até o local dos fatos, prefere não responder, sobre o fato de Raimundo ter repassado a arma de fogo para seu companheiro. prefere não responder.

A testemunha Reginaldo Silva, relatou:

QUE, chegou ao local dos fatos e já visualizou os acusados estirados ao chão e o PM Landeira com a arma de fogo de um dos réus, que acionaram os Bombeiros para realizarem os primeiros socorros a vítima e ao acusado baleado, que apresentou a DEPOL a mochila apreendida contendo 36 mil reais, os executores apenas disseram que teriam cometido um assalto, que cm relação ao disparo de arma de fogo contra os acusados, populares não souberam identificar o atirador.

Por sua vez a testemunha o IPC OZI BRITO ASSUNÇÃO, afirmou:

Que, chegou ao local e ambos acusados estavam alvejados, também já estavam duas guarnições policiais, que fora apresentado em sede policial uma mochila contendo uma quantia e um revólver calibre 38, que após os fatos, ainda encontrou uma bala deflagrada, em um fardo de cerveja. Que informalmente os acusados informaram que foram convidados por um tal de "velho"/"coroa" ou "Dodô". de nome José Raimundo, que por meio das filmagens identificaram a Sra. Benilcely saindo logo atrás da vítima com um aparelho celular, instantes antes do assalto, que a denunciada estava passando informações para Jhemeson, confirmando também que José Raimundo seria o mandante, que Adriano era o responsável por monitorar a vítima, que este foi até a agência bancária e perguntou ao segurança sobre o funcionamento do Banco. Quanto ao Renan, informa que ele alugou a motocicleta de um terceiro, que a motocicleta estava com chassi adulterado, que não conseguiram notificar Renan, que o proprietário da motocicleta relatou que a motocicleta alugada não apresentava nenhuma adulteração. levando a crer que Renan teria feito a adulteração. Que José Raimundo teria entregado a arma para os executores, fato este delatado por Jhemeson. Benilcely delatou ainda Roberto, como sendo o responsável pelo repasse de informações privilegiadas, que José Raimundo seria o responsável pela contratação dos executores. Informa ainda que não foi encontrada nenhuma conversa no telefone celular de Roberto. Diz também que nos celulares de Benilcely e Jhemeson havia registros de ligações entre eles.

A testemunha Antônio Marcos Portilho, declarou:

Que, iam duas ou três vezes na semana até a agência bancária. que os valores foram divididos em duas mochilas, pois Antônio ia efetuar pagamento aos cooperados em Carapajó, enquanto a vítima iria para sua casa. Que no dia dos fatos o segurança Roberto estava na agência, mas acredita que ele não percebeu quando realizaram o saque, pois tinha o biombo.

Por fim Willian Ribeiro confirmou que a motocicleta apreendida lhe pertencia, que Renan sempre alugou essa motocicleta do mesmo e que era pago diariamente. Que a placa estava adulterada, com fita isolante.

Na hipótese, inobstante a autoria do disparo recaia sobre RENATO MALCHER, o coautor que participa do roubo armado responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa (RD 98/636). Logo, desnecessário saber qual dos coautores desferiu o tiro, pois todos respondem pelo fato (RU 633/380). Afinal, todas as circunstâncias objetivas se comunicam aos agentes. conforme se depreende da interpretação do art. 30 do CPB.
Nesse sentido, o precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, DO CP). PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. DOMÍNIO DOS FATOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na esteira do entendimento desta Corte, a ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuem para realização do evento típico. 2. In casu, o Tribunal de origem destacou que, embora não tenha realizado o disparo, o agravante possuía pleno domínio dos fatos, sendo inclusive quem planejou a empreitada criminosa e forneceu a arma utilizada, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio. (...). (AgRg no AREsp n. 1.163.320/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 20/4/2018.

Com efeito, as provas materiais e orais não deixam margem a quaisquer dúvidas acerca da efetiva participação de BENILCELY DA CRUZ, no evento delituoso, uma vez que sua contribuição foi decisiva para a perpetração do delito, pois tinha por função avisar o momento em que a vítima iria sair do Banco, ao demais membros da organização, que aguardavam a saída da vítima para praticarem o assalto, fato confirmado por JHEMESON FERREIRA e pelo
IPC OZI BRITO ASSUNÇÃO
. Em que pese a acusada ter admitido sua participação na fase policial, ocasião em que
confessou que estava na agência bancária passando as informações em tempo real pelo telefone celular para os 2 comparsas
Jhemeson e Renato,
declarações que contrastam com os relatos de
Jhemeson Ferreira,
que confessou a autoria do delito inclusive pormenorizando as ações de BENILCELY DA CRUZ cuja atribuição era sinalizar quando a vítima sairia do banco, ações que guardaram sintonia com os registros das ligações constantes nos aparelhos celulares dos recorrentes e das imagens das câmeras de segurança da agência do Banco do Brasil (fl. 21). Logo, temerário cogitar-se em absolvição de BENILCELY DA CRUZ LACERDA, em face das provas dos autos, ratificadas pela confissão de JHEMESON FERREIRA.

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta dos recorrentes ao delito de roubo majorado, que foram ratificados pelas provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo dos apelantes no delito patrimonial, sendo de rigor a manutenção da condenação.

3.DA DOSIMETRIA

Cediço pontuar pontuar que o chamado
latrocínio é uma forma qualificada do crime de roubo qualificada pela morte da vítima, cuja pena prevista é de 20 a 30 anos de reclusão e multa.

Na hipótese,
observou-se, na primeira fase da dosimetria, que o juízo aferiu a pena base em 26 anos de reclusão, considerando desfavoráveis os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, o que o fez nesses termos:

(...)

CULPABILIDADE
: o réu agiu com atitude consciente c premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta;
ANTECEDENTES: o réu é primário, não registrando antecedentes em seu desfavor;
CONDUTA SOCIAL: não há nos autos fatos que a desabonem; PERSONALIDADE: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto;
MOTIVOS: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime, não podendo ser considerado para majoração da pena base:
CIRCUNSTANCIAS: não há razões para se exasperar a pena por essa circunstância;

CONSEQUÊNCIAS:
gravíssimas, eis que a vítima deixou família c descendentes &frios. Foi ceifada a vida de uma pessoa de bem, trabalhadora c que contribuía com a coletividade;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito.
Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e
qualitativos,
de modo que. existindo a aferição negativa de qualquer deles. fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal). Pela gravidade dos finos que lhe são imputados. hei por bem aplicar a pena-base em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.
10.1.2. ATENUANTES E AGRAVANTES
Presente a circunstâncias atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP) pelo que reduzo a pena em 01 ano de reclusão e 100 dias multa passando a totalizar 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa.
Inexistem agravantes a serem consideradas.
10.1.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA Não existem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem
analisadas, pelo que torno a PENA DEFINITIVA NO PATAMAR DE 25 (VINTE E
CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 1400 (MIL E QUATROCENTOS) D1AS-MULTA, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

(...).

Na espécie, observou-se que os moduladores judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, foram utilizados como vetores desfavoráveis que credenciaram o incremento da pena base em 26 anos de reclusão, mas que precisam de readequações, uma vez que
em segundo grau, existe a possibilidade da reanálise
das circunstâncias judiciais, com o fim de compatibilizá-las ou readequá-las a legislação pertinente ao caso concreto, sem que isso caracterize, necessariamente, a chamada
reformatio in pejus.
Em outras palavras,
possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, não resultando
reformatio in pejus
, desde que não seja agravada a situação do acusado, ou seja, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso.

"Não há impedimento de que, sem agravamento da situação penal do réu, o Tribunal, a quem se devolveu o conhecimento da causa por força de recurso exclusivo da defesa, possa emitir sua própria e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente debatidas no juízo a quo, objeto da sentença impugnada" (HC n. 302.488/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 11/12/2014).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL APENAS PELO TRIBUNAL, COM REDUÇÃO DE PENA DO ACUSADO. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INCABÍVEL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICÁVEL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. É "possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada" (AgRg no HC 449.523/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 28/06/2018). 2. O fato de o Paciente manter ponto habitual de comercialização ilegal de drogas permite concluir que ele se dedicava a atividades criminosas, fazendo do tráfico o seu meio de vida, o que afasta a possibilidade de incidência na hipótese da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006. 3. Para se desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que o Paciente praticou o crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, seria necessário proceder ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível na via estreita do habeas corpus. 4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do crime, reclama a fixação de um regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. No caso, o fechado. 5. Inviável a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da quantidade de pena aplicada, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. 6. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 448.400/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 04/04/2019)

Nesse sentido, a
culpabilidade deve ser entendida e concretamente fundamentada na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, pautada no grau de censura da ação ou omissão do recorrente que deve ser valorada a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória, teoria e prática. 8ª Ed. Editora JusPODIVM: Salvador/BA. Nesses termos, temos que o recorrente JHEMESON FERREIRA agiu com culpabilidade elevada, uma vez que ardilosa e conscientemente premeditou toda ação criminosa, acompanhando os passos da vítima, desde a entrada na agência bancária e agindo na saída, quando, em total desprezo a vida humana, uma vez que tinha a faculdade de tomar a
res,
utilizando-se da força bruta, pois estava em maior número, mas, pelo contrário, de maneira vil, subtraiu a res e a vida da vítima, utilizando-se de violência extremada e certo da impunidade. Nesse cenário a apelante BENILCELY DA CRUZ, também agiu com culpabilidade extremada, pois tinha por incumbência transmitir o momento em que a vítima deixasse o banco com a quantia, tendo plena consciência de que esta seria assaltada, demonstrando, com isso, seu menosprezo pela vida alheia, uma vez que podia ter agido de modo diverso, e deixado a vítima ir embora, mas concorreu, decisivamente, para o sucesso da empreitada delituosa, não se importando qual o desfecho da ação criminosa em face da vítima.

Na hipótese, a
premeditação do crime permite, à toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior." (HC 557.839/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020).

No tocante as
consequências do crime de latrocínio, que tem por escopo na maior ou menor intensidade da lesão produzida no bem jurídico em decorrência da infração penal, com o maior ou menor dano para a vítima, a família e a comunidade, ou seja, seriam os efeitos diretos e indiretos produzidos pelo delito, que não se confundem com o resultado material exigido pelo tipo, como a morte ou lesão grave. No caso dos recorrentes, as consequências do crime foram intensas , uma vez que deixou a prole na orfandade, privando-as do convívio do pai no seio familiar, além do eventual abalo psicológico e emocional em face da maneira violenta que o ente querido foi retirado do convívio familiar, bem como a incerteza devido à ausência do provedor alimentar, deixando-as à mercê da própria sorte.

De fato,
nos moldes do precedente do colendo STJ (AgRg no REsp 1133954/PR), a readequação ora realizada não implica em "
reformatio in pejus",
mormente porque não acarreta exasperação da pena-base fixada na sentença. Neste sentido:

(...) A simples readequação da análise da pena-base, sem acréscimo de pena e sem aditamento de fundamentação não importa em reformatio in pejus. Precedente STJ. (Acórdão n.773665, 20130110132899EIR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 24/03/2014, publicado no DJE: 31/03/2014. Pág.: 157 - grifo nosso)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ADOÇÃO DE NOVOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE

ORIGEM NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. Não há falar em ofensa ao princípio da vedação da reformatio in pejus, diante da adoção de novos fundamentos a embasar a exasperação da pena-base, pois "é consabido que o efeito devolutivo da apelação autoriza, de forma ampla, a Corte de origem conhecer e rever os fundamentos contidos na sentença condenatória, desde que não agrave a situação do réu
"
(HC n. 337.686/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). (...). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 490344 AC 2019/0020477-2, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 11/04/2019, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 06/05/2019) (Grifo nosso)

E ainda:

Entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado a quo, já que foram vazadas
de
forma lacônica e sem fundamentação, o que viola o princípio da individualização da pena. Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo a quo para manter a decisão, não configura reformatio in pejus, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

(...). (TJPA-2017.03769814-90, Acórdão n° 180.149, Relatora: Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador: 1° Turma de Direito Penal, julgado em 29/08/2017). (Grifo nosso).

Na espécie, em face dos argumentos
ut supra
, segue mantida a pena base aferida em 26 anos de reclusão e pagamento de 1500 dias multa, na primeira fase da dosimetria. Todavia, por ocasião da segunda fase, concorreu a atenuante da confissão (art. 65, III “d” do CP), que reduziu a pena base em 01 ano e 100 dias multa, permanecendo a pena provisória em 25 anos de reclusão e 1400 dias multa, a qual tornou-se definitiva em face da ausência de outras causas modificadoras de pena.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo o recorrente
JHEMESON FERREIRA MACIEL E BENILCELY DA CRUZ LACERDA, condenados às penas de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §3º do CP,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023